Tribunal: TJMT
Processo: 0057953-25.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057953-25.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA REDUZIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se na sua nulidade, tampouco da multa aplicada.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela Claro S.A. e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0057953-25.2014.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para reduzir a multa imposta pelo PROCON, à empresa Claro S.A., para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A Recorrente Claro S.A. defendeu, em apertada síntese, a nulidade da multa imposta pelo PROCON, ante a ofensa, no processo administrativo, ao princípio do devido processo legal e ao princípio da motivação, já que, segundo entende, não foi demonstrada que a conduta da empresa, referente ao canal de atendimento ao consumidor (SAC), violou as normas de proteção do consumidor.

Argumentou, ainda, que, quanto à multa imposta, houve ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja declarada a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa imposta, ou, alternativamente, seja reduzida a multa.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apela da sentença, na parte que reduziu a multa imposta, originariamente, pelo PROCON.

Sustentou que

(...) incorre a sentença em equívoco, pois, ao mesmo tempo em que declarou a legalidade do processo administrativo e a obediência aos preceitos constitucionais, também julgou desproporcional multa.

Além desse desacerto, o juízo, em suas razões, não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que somente poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei no 8078/90: (1) gravidade da infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor.

Postulou pelo provimento do recurso, para que seja mantido o valor da multa aplicada, originariamente, pelo PROCON, no importe de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

A Claro S.A., embora intimada, não apresentou contrarrazões ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a empresa Claro S.A. e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0057953-25.2014.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para reduzir a multa imposta pelo PROCON, à empresa Claro S.A., para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Denota-se dos autos que a empresa de telefonia Claro S.A. foi multada pelo PROCON, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), ante a reincidência na violação das normas consumeristas, em razão do funcionamento ineficiente do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC.

Decorrido o prazo para o pagamento, foi constituído o crédito por meio da CDA n. 2013/3096, que foi objeto da Execução Fiscal n. 0033741-71.2013.8.11.0041, impugnada por meio dos Embargos à Execução, sob o argumento de a multa ser insubsistente.

Defendeu, nos Embargos, a incompetência do PROCON para aplicar a sanção, a nulidade do processo administrativo, que originou a multa, em decorrência da afronta ao princípio do devido processo legal e ao princípio da motivação, e pelo fato de a multa ter sido aplicada em montante exacerbado.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente o pedido, para, tão somente, reduzir o valor da pena pecuniária imposta.

Contra essa decisão, recorrem, agora, a Claro S.A. e
o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir, então, a validade do processo administrativo, que culminou na multa imposta, e definir se Juízo
a quo
laborou em equívoco, ao reduzir o montante da sanção, além de saber se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é, ou não, adequado.

Eminentes pares, entendo que os Recursos não merecem provimento.

Do Recurso de Apelação da empresa Claro S.A
.

A Recorrente Claro S.A. argui, incialmente, a nulidade da multa imposta pelo PROCON, ante a ofensa, no processo administrativo, ao princípio do devido processo legal e ao princípio da motivação, já que, segundo compreende, não foi demonstrada que a conduta da empresa, referente ao canal de atendimento ao consumidor (SAC), violou as normas consumeristas.

A matéria arguida, de que não foi demonstrada que a conduta da empresa, referente ao canal de atendimento ao consumidor (SAC), violou as normas de proteção do consumidor, foi devidamente apreciada pela autoridade administrativa, de modo que se trata de temática afeta ao mérito do ato administrativo.

Com efeito, foi identificada pelo PROCON a ocorrência de infração consumerista, pela Apelante Claro S.A., conforme extrai-se da decisão administrativa (id. 89878007, fl. 07, id. 89878008, fls. 01/04 e id. 89878009, fls. 01/05), cujo
decisum
foi devidamente motivado e fundamentado.

Transcrevo, a propósito, excertos da mencionada decisão,
verbis:

(...)

Foi atribuída ao autuado 01 (uma) prática infrativa distinta ao Decreto Federal 6.523/2008, a qual passaremos a analisar juntamente com as argumentações trazidas aos autos:

1.

Finalizar o atendimento ao consumidor antes da conclusão do mesmo, contrariando o disposto no artigo 4o, § 2 do Decreto Federal 6523/2008 c/c artigo 6o, III, § 2o do artigo 20 e artigo 22 todos da Lei Federal no 8078/90.

(...)

De acordo com as alegações do autuado, a Americel S/A, mostra-se sempre preocupada em melhor atender seus clientes, apresentando Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC de forma clara, adequada, célere e precisa, objetivando facilitar a compreensão de todos os termos referentes ao contrato de prestação de serviços, esclarecendo dúvidas, atendendo reclamações e pedidos de suspensão ou cancelamento formulado por seus consumidores. Que desde 27 de novembro de 2008 já atendia as disposições do Decreto Federal no 6.523/08, inclusive realizando o atendimento até a conclusão da demanda. Porem, não ficou comprovada nos autos a veracidade de tal assertiva, já que durante o ato fiscalizatório, o fiscal constatou a inadequação dos serviços ofertados pela impugnante. Desta forma a consequência lógica da presunção de veracidade é a transferência do ônus da prova ao Autuado, do qual o mesmo não se desvencilhou.

Os fornecedores devem, por força da legislação, disponibilizar o Serviço de Atendimento ao Consumidor dentro das exigências de qualidade e eficiência deste serviço.

As constatações realizadas pelo Fiscal apontam no sentido da existência de falhas em relação a este dever do autuado.

Poderia o autuado, para desvencilhar-se das imputações que lhes são feitas, apresentar provas inequívocas do não cometimento de tais atos, uma vez que estão descritos de forma precisa e objetiva, indicando, inclusive a data, horário e registro das ligações.

Desnecessário lembrar que o próprio autuado mantém em seu poder os registros de tais ligações.

É imperioso lembrar que os fatos narrados no Auto de Infração, por terem sido constatados por agente público no exercício das suas funções, gozam de presunção relativa de veracidade.

(...)

As falhas apontadas não podem ser atribuídas a um fato casuístico e/ou pontual, uma vez que o Direito do Consumidor tem como um de seus pilares a responsabilidade objetiva, a qual dispensa a aferição do dolo ou culpa. O que importa é que durante o ato fiscalizatório realizado, foi constatada a irregularidade, e que o autuado não as rebateu.

Desta forma, é flagrante o desrespeito do autuado para com a legislação Consumerista.

Portanto, plenamente configurada a prática infrativa atribuída ao autuado. (id. 89878008, Pág. 4, e id. 89878009, Págs. 01/03).

Reconheceu o PROCON, portanto, que houve a violação às normas de proteção ao consumidor, diante da conduta imputada à empresa, e a configuração da infração que motivou a multa aplicada.

Nesse contexto, a decisão tomada insere-se no juízo de oportunidade e discricionariedade da administração pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e, como é sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

De outro giro, extrai-se dos autos que não houve qualquer irregularidade no processo administrativo, uma vez que a Apelante foi notificada, apresentou defesa escrita e foi intimada da decisão do PROCON, tampouco na decisão que aplicou a sanção, que foi devidamente motivada e fundamentada.

Vê-se, então, que foi oportunizada à Apelante, pela autoridade administrativa, a manifestação em todas as fases do procedimento; no entanto, ficou caracterizada a violação aos direitos básicos do consumidor, como acima registrei.

Logo, ao contrário das razões da Apelante, autora dos Embargos à Execução, entendo não ter havido vício maculador do referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada, já que foram assegurados os consectários do
due process of law
.

Posto isso, considerando que o órgão administrativo observou o contraditório da empresa Apelante, não há falar em nulidade do processo administrativo, muito menos da multa.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Quanto ao argumento de o valor da multa imposta violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, este será analisado em conjunto com os argumentos do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso
.

O Estado de Mato Grosso argumentou que a multa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos de dez mil reais), deve ser preservada, já que foram observados os requisitos legais para a sua aplicação, de sorte que a sentença, ao reduzir o mencionado valor, carece de fundamentação.

Não obstante os argumentos recursais, extrai-se, do artigo 57, do CDC, que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além de o seu parágrafo único estabelecer que “a multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Assim, ainda que tenham sido observados os dispositivos legais pertinentes para a incidência da multa, e o fato de a empresa autuada ser, em tese, reincidente, não há uma fórmula matemática para aferir, com precisão, o valor a ser aplicado, cabendo à autoridade utilizar-se das regras ordinárias de experiência e da proporcionalidade para se chegar a um montante adequado, condizente à capacidade econômica do infrator e para desestimular novos atos atentatórios aos direitos dos consumidores.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida laborou bem ao reduzir a multa imposta para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), já que se afigura como um valor razoável, considerando gravidade da infração e a condição econômica da empresa de telefonia, além de atender ao caráter pedagógico da sanção.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, interpostos pela Claro S.A. e pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022